Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742905-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JONATHAN XAVIER DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JONATHAN XAVIER DOS SANTOS, que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, em decorrência do deferimento de medida protetiva em desfavor do paciente, que determinou o seu afastamento do lar para recondução da ofendida e dos filhos ao imóvel. O pedido liminar foi indeferido (ID: Num. 20039698). Informações prestadas (ID: Num. 20141918), as quais noticiam a revogação da medida de afastamento do lar do ofensor. A Procuradoria de Justiça oficia para que seja julgado prejudicado o presente habeas corpus (ID: Num. 20559886). É o relatório. DECIDO. O writ perdeu o objeto. Segundo as informações prestadas pelo Juízo a quo (ID: Num. 20141918), a medida protetiva de afastamento do lar foi revogada por meio da decisão de ID: Num. 73411313, nos autos do processo no 0705440-36.2020.8.07.0010, já que o imóvel da determinação judicial possivelmente pertenceria aos genitores do ofensor. A decisão de ID: Num. 73411313 foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de medidas protetivas formulado por Priscila Dias Soares, vindicando a requerente as cautelares de proibição de aproximação e de contato. Em contato posterior com a vítima, este juízo colheu a informação de que a ofendida também tinha interesse no afastamento do ofensor do lar em que o casal vivia e sua recondução à residência, juntamente com os 3 (três) filhos. As medidas protetivas de proibição de aproximação e contato foram deferidas por decisão datada de 11.09.20, determinando-se a realização de audiência de justificação para análise da adequação acerca da medida de afastamento do lar vindicada posteriormente pela vítima. Após a realização de audiência de justificação e extensa oitiva dos envolvidos, foi determinado ao ofensor o seu afastamento do lar, com recondução da vítima, estabelecendo-se o prazo para cumprimento voluntário até o dia 30.09.20, conforme termo de audiência de ID 72833902, a fim de evitar constrangimentos e conceder prazo razoável para o cumprimento. O ofensor impetrou habeas corpus por intermédio da Defensoria Pública postulando a revogação da cautelar de afastamento do lar. Paralelamente, o ofensor também constituiu advogado particular e postulou nestes autos pedido cautelar de revogação da determinação de afastamento do lar argumentando, em suma, que o imóvel objeto da decisão pertence aos genitores do requerido. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, verifica-se que em razão da decisão exarada na audiência de 21.09.20 foi expedido mandado de intimação consignando-se no documento o endereço constante da ocorrência policial situado à 2a etapa, Quadra K-01, lote 06, Setor Habitacional Ribeirão, considerando a informação do local em que o ofensor estava residindo. E, de fato, as certidões de ID 72108005 e ID 73118974 indicavam ser este mesmo o local em que o ofensor foi encontrado quando de sua intimação acerca dos atos processuais vinculados a este feito. Contudo, o ofensor, por meio de sua defesa constituída, informa que o referido imóvel pertence em verdade aos seus genitores, atingindo a medida bem pertencente a terceiros não integrantes da demanda. E, em análise de todos os elementos até aqui reunidos, razão assiste à defesa do ofensor, devendo, por ora e por medida de cautela, ser revogada a determinação de afastamento do lar e recondução da vítima e dos 3 (três) filhos em razão de sua natureza extrema e a possibilidade de atingir direitos de terceiros não vinculados à demanda, considerando os novos documentos juntados aos autos. Por outro lado, também verifico existirem elementos fáticos contraditórios informados pelas partes em relação ao imóvel objeto da determinação vindicada pela vítima. Nesse sentido, verifica-se que, no momento do registro policial, foi indicado como local dos fatos, o endereço 2a Etapa, Quadra K-1, LOTE 14, SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO, PORTO RICO, residência em que, segundo informado pela vítima, o casal residia àquela época. Em suas declarações, a vítima também informou que o ofensor estaria residindo na casa da genitora e que a residência em que o casal vivia estaria vazia, sendo por ele impedida de ter acesso ao imóvel. Também o ofensor alegou em audiência que estaria na residência que era do casal e que, eventualmente, realizava as alimentações na casa dos genitores. E, de fato, foi o local em que o ofensor foi encontrado nas diligências realizadas nos autos pelos oficiais de justiça. Assim, necessário o esclarecimento acerca de qual seria, de fato, o imóvel em que o casal residia e qual a situação da residência, em relação à sua real propriedade e estado de ocupação. Dessa forma, por ora, revogo a determinação de afastamento do lar exarada em desfavor do requerido.” (Grifo no original) Desse modo, superada a situação objeto da ação, uma vez que a determinação de afastamento do lar fora revogada, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de outubro de 2020 12:21:54. ROBSON BARBOSA Desembargador